Tribunal: TCU
Processo: 043.039/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 156/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.039/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Laercio Ferreira da Silva (XXX.477.478-XX); Laiza Ataide Moreira (XXX.129.785-XX); Laura Abdalla Cavalcanti de Oliveira (XXX.567.408-XX); Leandro Tadeu Pereira dos Santos (XXX.294.228-XX); Levi Sousa Costa (XXX.599.653-XX); Lidiane Aparecida Carlantonio Buozi (XXX.276.158-XX); Lina Rose Portal Ferreira (XXX.017.332-XX); Luciana Cristina Zilioli Floriano Nonato (XXX.921.568-XX); Luciana Dall Alba (XXX.933.980-XX); Luciana Paiva Nunes Miranda (XXX.509.005-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.